Tribunal: TJDFT
Processo: 0745998-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. HOMOLOGAÇÃO DE VALOR DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento em que se requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja anulada a homologação do valor do imóvel, bem como determinada a realização de nova avaliação por perito judicial com inspeção física do bem.
2. Agravo de Interno em que se requer a reforma da decisão monocrática de ID 65623389, a fim de que seja anulada a homologação do valor do imóvel, bem como determinada a realização de nova avaliação por perito judicial com inspeção física do bem.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento, ou não, da reforma da decisão agravada, a fim de que seja anulada a homologação do valor da avaliação do imóvel, bem como determinada a realização de nova avaliação por perito judicial com inspeção física do bem.
III. Razões de decidir
4. Não se conhece o agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
5. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento não admitem interpretação extensiva.
6. O STJ ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entrave do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, não observado o dever de proceder com lealdade.
7. Não identificada a prática de nenhum dos atos previstos no mencionado art. 80 do CPC, não merece acolhimento o pedido de condenação nas penas de litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
8. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 80 e 1.015 do Código de Processo Civil.